Tribunal: TJDFT
Processo: 0001273-46.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TIO DA VÍTIMA. QUALIFICADORA DO ART. 129, § 9o DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se evidencia o instituto da legítima defesa quando o réu repele agressão que não é injusta e com meios desproporcionais.
2. No caso dos autos, o réu foi indagado pela vítima sobre o porquê estava gritando na casa de sua avó, ocasião em que o réu passou a xingá-la e dizer que a agrediria, ao mesmo tempo que se aproximava da vítima em tom ameaçador. A vítima deu um empurrão no réu, que revidou com um soco, o qual ocasionou a queda da vítima no chão e lesão em sua boca e no quadril.
3. Sendo o réu tio da vítima e tendo os fatos ocorrido em ambiente familiar, adequada a aplicação da qualificadora presente no § 9o do art. 129 do Código Penal, não sendo suficiente para afastá-la a alegação da Defesa no sentido de que o réu e a vítima não são próximos e têm desavenças anteriores.
4. O réu não teve suas declarações colhidas durante o inquérito policial, bem como foi declarado revel durante a fase processual, razão pela qual não se colheu o seu depoimento. Diante disso, infundada a pretensão de redução da pena em razão da confissão espontânea.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.